Tribunal: TJBA
Processo: 8000104-82.2021.8.05.0201
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000104-82.2021.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PORTO SEGURO - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: GUIMARAES PARTICIPACOES S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
EVARISTO FERREIRA FREIRE JUNIOR

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM BENS IMÓVEIS. ARTIGO 156, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMUNIDADE CONDICIONADA À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA SOCIEDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA VERIFICAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PREDOMINANTE. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de reexame necessário da sentença que concedeu a segurança pleiteada por Guimarães Participações S.A. e Irany Oliveira Guimarães contra ato do Município de Porto Seguro, determinando a não incidência do ITBI sobre a integralização de capital social com bens imóveis, com fundamento na imunidade prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal.

2. O Juízo de origem reconheceu a imunidade constitucional, sob o entendimento de que a verificação da preponderância da atividade da empresa, para fins de incidência tributária, deveria ocorrer nos anos subsequentes à integralização do capital, com possibilidade de lançamento do tributo futuramente, nos termos do artigo 37, § 3º, do Código Tributário Nacional.

II. Questão em discussão

3. Discute-se a aplicabilidade da imunidade prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, especificamente quanto à necessidade de comprovação de que a atividade preponderante da empresa não envolve a compra e venda, locação ou administração de bens imóveis, o que afastaria a imunidade do ITBI.

4. Controvérsia sobre a suficiência da prova documental pré-constituída apresentada pelos impetrantes para comprovação da inexistência de atividade preponderantemente imobiliária, tendo em vista que o mandado de segurança não comporta dilação probatória.

III. Razões de decidir

5. A imunidade prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, no que tange à integralização de capital social com bens imóveis, não é incondicionada, estando sujeita à comprovação de que a atividade preponderante da empresa adquirente não envolve a exploração econômica desses bens, nos termos dos artigos 36 e 37 do Código Tributário Nacional.

6. O exame da preponderância da atividade econômica da empresa, para fins de reconhecimento da imunidade, exige produção probatória complexa, incluindo análise contábil e financeira da pessoa jurídica, o que não é viável na via estreita do mandado de segurança, que exige direito líquido e certo comprovado de plano.

7. O contrato social da impetrante indica que seu objeto social inclui a aplicação de recursos financeiros e participação em capitais de outras empresas, sem evidência suficiente de que sua atividade preponderante não envolva a compra e venda, locação ou administração de bens imóveis, não sendo possível, com os elementos dos autos, afastar a exigência tributária de forma definitiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Reexame necessário conhecido e provido para reformar a sentença, denegando a segurança.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Reexame Necessário
nº
8000104-82.2021.8.05.0201
, em que figuram como parte impetrante
Guimarães Participações S.A. e Irany Oliveira Guimarães
e parte impetrada
Município de Porto Seguro
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REFORMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO PARA DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora